Tribunal: TJBA
Processo: 8011936-31.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011936-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTES ACUSADOS DA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, §2º-B E 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRESOS, EM FLAGRANTE, NA DATA DE 27.07.2023. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA EM 28.07.2023. DENÚNCIA OFERECIDA EM 22.08.2023 E RECEBIDA NO DIA 24.08.2023.RESPOSTA À ACUSAÇÃO OFERTADA EM 19.09.2023. AUTOS CONCLUSOS, DESDE 14.12.2023, PARA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INEXISTÊNCIA
. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA COM TRÂMITE REGULAR E SATISFATÓRIO, EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRIÇÃO CORPORAL QUE AINDA NÃO SE REVELA DESPROPORCIONAL, DIANTE DA PENA EM ABSTRATO ATRIBUÍDA AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DECRETO PREVENTIVO EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 312 E 313, DO CPP. RISCO DE RECIDIVA. NECESSIDADE INCONTESTÁVEL DE SE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
8011936-31.2024.8.05.0000
, impetrado por um dos representantes legais da Defensoria Pública Estadual,

em favor dos Pacientes,
VAGNO DA COSTA KRYGSMAN e FERNANDO ANDRADE FERREIRA
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa-BA.
O

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, seguindo os termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA